Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante informado pela agravante1 e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, a fase cognitiva da ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos autorais. A resolução da fase de conhecimento da ação subjacente repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 46871643 - Pág. 1